Tribunal: TJSP
Processo: 2127134-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo procedência de pedido para substituição de penhora – Alegadas omissões – Vícios não reconhecidos - Insertas as referidas matérias na impossibilidade de reanálise, diante do reconhecimento da preclusão, mostrando-se desnecessário o apontamento quando a questão não se apresenta disposta por corolário lógico - Sabe-se,

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo procedência de pedido para substituição de penhora – Alegadas omissões – Vícios não reconhecidos - Insertas as referidas matérias na impossibilidade de reanálise, diante do reconhecimento da preclusão, mostrando-se desnecessário o apontamento quando a questão não se apresenta disposta por corolário lógico - Sabe-se, ademais, que os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos não se referem à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.